Tribunal: STF
Processo: ARE 1556225
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. ART. 932, INC. III, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO - Impugnação ao cumprimento de sentença - Precatório - Pretensão de devolução do alegado valor pago a maior - Exclusão de incidência de juros durante o período da moratória do artigo 78 do ADCT, bem como para aplicação da Súmula Vinculante n° 17 - Título judicial executivo formado antes da EC nº 30/2000 - Inexistência de saldo credor, ora forjado por mudança de rumo interpretativo jurisprudencial no tempo, desconsiderando-se o entendimento na ocasião em que houve a formação do título executivo, sua liquidação e o pagamento do precatório parcelado - Ofensa à coisa julgada material e ocorrência de preclusão lógica. RECURSO NÃO PROVIDO." (e-doc. 15, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República e ao art. 78 do ADCT. Afirma que, à época do pagamento da última parcela do precatório, já estava consolidado o entendimento acerca da impossibilidade de cômputo de juros no período de graça. Sustenta que, no parcelamento de precatório, incidem juros apenas em relação a eventuais parcelas pagas com atraso. Alega não ser possível se falar em juros durante o período constitucional de graça (e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a convicção dos magistrados assentou-se em mais de um fundamento, não abrangendo o recurso de todos eles. Incidente a Súmula 283 do Colendo Supremo Tribunal Federal" (e-doc. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Este agravo não comporta conhecimento.



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. 



    6. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    7. No caso, a inadmissão do recurso extraordinário pela Corte paulista se deu com fundamento no enunciado nº 283 da Súmula do STF. Em seu agravo, a parte agravante chega a mencionar tal enunciado, mas apenas em parágrafo introdutório e genérico, visando explicitar que, no agravo, enfrentará os itens da decisão de inadmissão.



    8. Nas razões recursais, entretanto, limitou-se a parte a tratar de questões absolutamente alheias à decisão de inadmissão, defendendo a desnecessidade de reanálise de provas e a inaplicabilidade do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



     



    9. Assim constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    CPC: Art. 932. "Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    10. Ainda que superado tal óbice, o recurso não teria êxito. Como bem apontado pela Corte de origem, é evidente a incidência, ao caso, do óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF, pelo qual se dispõe ser "inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Isso porque, nas razões recursais, não houve impugnação aos fundamentos do acórdão relacionados à coisa julgada e preclusão.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator